Tribunal: TJSP
Processo: 2127078-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a Defesa a progressão ao regime aberto independentemente da realização de exame criminológico. Liminar indeferida. Progressão de regime já concedida pelo juízo da execução. Ordem prejudicada.